Tribunal: TJDFT
Processo: 0752101-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA. CONDUTA REITERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato de n°724549535 e de seus débitos; bem como para condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. O recorrente alega, preliminarmente, a ausência do interesse de agir por inadequação da via eleita, uma vez que a nulidade do contrato em questão já foi discutida em outro processo e que a causa está acobertada pela coisa julgada. No mérito, argumenta que a parte autora visa a reparação moral decorrente da operação, sendo que o tema já foi discutido em autos anteriores e uma nova condenação imposta ao banco seria desarrazoada e ainda que houvesse o descumprimento da condenação caberia à parte ter manifestado o seu inconformismo nos autos de no 0731905-64.2020.8.07.0016. Impugna, ainda, o valor da condenação e os juros incidentes sobre a condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, há coisa julgada quando se repete ação anteriormente ajuizada, com decisão de mérito transitada em julgado, contendo as mesmas partes, causa de pedir e o mesmo pedido. Ocorre que, confrontando o presente processo com o de número 0731905-64.2020.8.07.0016, verifica-se que não há identidade de causa de pedir e de pedidos. Naquele processo a causa de pedir era o reconhecimento da inexistência de negócio jurídico de “Reserva de Margem Consignável”, havendo pedido no sentido de que o réu fosse condenado a rescindir o contrato de inclusão de reserva de margem consignável, a restituir os valores indevidamente descontados e ao pagamento por danos morais em razão da retenção de quantia da autora. No processo ora em análise a causa de pedir é relativa a um protesto no SERASA em seu nome realizado pela ré. Assim, a questão que ora se discute não era a questão principal no processo já sentenciado e impedir a autora de discutir tal questão em novo processo afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Conforme o art. 6o, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso em apreço, considerando a impossibilidade do autor de comprovar fato negativo, isto é, de que não é devedor da quantia protestada pela ré, caberia ao banco réu comprovar nos autos a regularidade, a legitimidade e a existência da dívida em questão (ID 34829144).
6. O requerido, ora recorrente, alega que a autora possui um contrato de cartão de crédito consignado no 724549535, que teria ensejado a dívida que gerou a negativação do nome da mesma. Contudo, conforme comprova a recorrida (ID 34829146), o referido contrato foi objeto de análise no processo de no 0731905-64.2020.8.07.0016, que tramitou perante o 3o Juizado Especial de Brasília, e o débito julgado inexistente. Portanto, cabe frisar, que no bojo do referido processo foi reconhecida a fraude no contrato de n°724549535, o mesmo da presente lide, de modo que é possível concluir que a ré não comprovou a legitimidade e a existência da dívida que gerou o protesto do nome da autora nos cadastros do Serasa, sendo a negativação indevida.
7. Cumpre pontuar que, mesmo após o trânsito em julgado no processo de no 0731905-64.2020.8.07.0016, no qual foi reconhecida a fraude no contrato de no 724549535, a requerida protestou perante o Serasa o nome da autora e justificou o referido protesto com o contrato já reconhecido como inexistente. Assim, é certo que o protesto do nome da autora foi indevido e como tal enseja a condenação da instituição financeira por danos morais.
8. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (AREsp 1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019).
9. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1404941, 07081838520218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Na hipótese em análise, considerando, sobretudo, que a situação pela qual a autora passou com a ré é reincidente, conclui-se que a quantia fixada pelo juízo de origem, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos requisitos citados e observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. Por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito civil, o termo inicial para incidência de correção monetária se dá a partir do arbitramento (Súmula n 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação (art. 405, do CCB), tal como foi fixado na sentença.
12. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.